Tribunal: TJMT
Processo: 1004691-27.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004691-27.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI - CPF: 050.335.741-32 (APELADO), DEIVID MARQUES DA LUZ - CPF: 859.698.771-15 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), DEIVID MARQUES DA LUZ - CPF: 859.698.771-15 (ADVOGADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI - CPF: 050.335.741-32 (APELANTE), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO -
CONTRATO NÃO FIRMADO – DÍVIDA INEXISTENTE -
ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE –
DISCUTIDA JUDICIALMENTE - SÚMULA 385/STJ - APLICABILIDADE - AFASTADA
– DANO MORAL - CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrado nos autos
que as anteriores anotações nos órgãos de proteção ao crédito são controvertidas, discutidas judicialmente, afastada a aplicabilidade da Súmula 385/STJ (
AgInt nos EDcl no REsp 1355735/MG)
.

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por LUIZ FELIPE JOSUÉ DE LINALDI, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra BANCO BRADESCARD S/A, julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexistência do débito
sub judice
do autor, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o e art. 86, ambos do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O apelante alega
que a sentença decidiu de forma contrária às provas, pois
as restrições existentes são indevidas, objeto de ajuizamento de medidas judiciais, inaplicável ao caso, portanto, a Súmula 385/STJ.

Requer a reforma do decisum para julgar procedente a ação, condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigidos.

Contrarrazões (Num. 14904674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pelo autor resultou de dano causado em
razão da inclusão de seus dados no cadastro de maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de débito oriundo de faturas de cartão de crédito não contratado. O juízo singular decidiu pela procedência em parte dos pedidos, conforme extrato (Num. 14904660 – pág. 04/05):

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos iniciais apenas para
declarar
a inexistência do débito de R$ 1.140,36 (um mil cento e quarenta reais e trinta e seis centavos) sob o contrato n° 4180530925191000, aqui questionado, de
Luiz Felipe Josué de Linaldi
para com o requerido
Banco Bradescard S/A
, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “
pro rata
” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), salientando que em relação a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.

O apelante não se conforma com o
decisum.
A
lega que as restrições existentes são indevidas, resultado de operações fraudulentas, realizadas a partir de furto de seus documentos pessoais, conforme Boletim de Ocorrência no 2016.3324 (Num. 14904615 – pág. 01), o que objetivou o ajuizamento de medidas judiciais, portanto, inaplicável ao caso, a Súmula 385/STJ.

Ressai dos autos que o banco apelado procedeu a inclusão do nome do autor apelante no cadastro de inadimplentes (Num. 14904617 – pág. 01). Anota que o mesmo se deveu por fatura de cartão de crédito não paga, de contrato no
4180530925191000
, no valor de
R$ 1.140,36 (um mil cento e quarenta reais e trinta e seis centavos).

Em sede de contestação, o banco requerido, ora apelado, também apontou a existência de outras anotações restritivas junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que afastaria a incidência de danos morais por inscrição indevida, a teor do que disciplina a Súmula 385/STJ (Num. 14904645 – pág. 03).

O juízo singular, ao analisar o material probatório, verificou
não haver nos autos, nenhuma comprovação da alegação de que o apelante entabulou com o apelado o negócio jurídico objeto da lide.
Assim, declarou inexistente o débito
sub judice
, e em razão de outras inscrições negativas em nome do apelante (Num. 14904660 – pág. 04), deixou de condenar o banco requerido, ao pagamento de danos morais.

O autor, ora apelante, diante das anteriores anotações restritivas junto aos órgãos de proteção ao crédito que fundamentaram a procedência em parte do
decisum
, em sede apelação, explicitou
as ações judiciais cabíveis, por ele propostas, com a finalidade de ver reconhecida a ilegitimidade das mesmas
(
Num. 14904617 – pág. 01).

Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, encontro os autos
no 1004699-04.2018.8.11.0002 (2a vara cível de Várzea Grande – MT), no 1004700-86.2018.8.11.0002 (4a vara cível da Comarca de Várzea Grande – MT), no 1004697-34.2018.8.11.0002 (3a vara cível da Comarca de Várzea Grande – MT ) e no 1004701-71.2018.8.11.0002 (3a vara cível da Comarca de Várzea Grande – MT)

e verifico que os débitos

e negativações objeto dos autos são controvertidos, visto que discutidos judicialmente. O requerente, ora apelante, comprovou suas alegações de que busca, através da prestação jurisdicional, o seu direito ao reconhecimento da ilegitimidade das
inscrições preexistentes.

O
bserve-se que a teor do disposto no art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O argumento do banco apelado, portanto, de
existência de outras anotações restritivas de crédito junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que afastaria a incidência de danos morais por inscrição indevida, a teor do que disciplina a Súmula 385/STJ,
não se sustenta (Num. 14904674 – pág. 03).

O autor, ora apelante, n
a verdade, demonstrou nos autos, que as anteriores anotações nos órgãos de proteção ao crédito são controvertidas, discutidas judicialmente, o que afasta a aplicabilidade da Súmula 385/STJ (
AgInt nos EDcl no REsp 1355735/MG)
. Assim, conseguiu desincumbir-se do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC.

Seu nome
foi inserido indevidamente no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito (Num. 14904660 – pág. 04) em razão de débito noticiado nos autos, de negócio não entabulado entre as partes (Num. 14904660 – pág. 01).

Ora, o dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A instituição financeira apelada, portanto, deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A
inscrição indevida gera abalo de crédito e com isso é inegável o sentimento de pesar íntimo do ofendido, para o qual não se encontra uma estimação perfeitamente adequada, arbitrando-se um valor em dinheiro na tentativa de minorar o sofrimento causado.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos e situações semelhantes, reformo o
decisum.
Condeno o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por Danos Morais, com
juros de mora a partir do evento danoso, correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor final da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11o do CPC, em virtude dos honorários sucumbenciais determinados no percentual máximo legal permitido
.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020